Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710724-81.2022.8.07.0001 RECORRENTES: REGINA CELI DA SILVA BUENO, CLÓVIS MARCELO DIAS BUENO RECORRIDOS: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA SCP STILO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO COMPROMETIMENTO DA VONTADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE CORRETAGEM. TAXA DE FRUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATOS. MANUTENÇÃO TERMOS PACTUADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL PEDIDO ALTERNATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A multipropriedade foi regulamentada pela Lei no 13.777/2018, que incluiu o artigo 1.358-C ao Código Civil. Segundo a legislação, o sistema de multipropriedade implica a divisão do tempo de uso e fruição do imóvel em frações de tempo fixas, atribuindo a cada coproprietário o direito real de uso e gozo do bem por um período determinado. 2. A imposição de obrigar um litigante judicial a produzir prova negativa, mesmo em casos submetidos ao império do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da igualdade processual, certamente resultará em uma decisão injusta. A inversão do ônus da prova ocorre em situações em que a parte que deveria provar não ter acesso às informações necessárias ou quando a prova se torna excessivamente difícil. Fora desses casos, a parte que alega um fato positivo deve ser responsável por apresentar provas suficientes para supedanear suas alegações. 3. Eventual inversão do ônus da prova implicaria em obrigar a parte Vendedora a fazer prova negativa, ou seja, que não empregou técnicas persuasivas ilícitas que comprometessem a vontade contratual do Comprador. 4. O Código Civil disciplina no Art. 1.358-T e Parág. único que o multiproprietário pode renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício, se estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. 5. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não se mostra abusiva a previsão contratual de retenção da taxa de corretagem em caso de desfazimento do contrato de compra e venda por iniciativa do Comprador. 7. Com relação à taxa de fruição, o Art. 1.358-J, inciso I, do Código Civil estabelece a obrigação de pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário", por conseguinte, a referida taxa está associada à disponibilização do imóvel, razão pela qual deve também prevalecer o pactuado. 8. Decretação da rescisão dos contratos firmados pelas partes nos exatos termos pactuados. Pedido alternativo julgado parcialmente procedente. 9. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada. Expõem que nos autos de n. 0737040-37.2022.8.07.0000, a decisão judicial foi além do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, adentrando ao mérito e acolhendo o pedido dos recorrentes, com a reforma da sentença com trânsito em julgado, enquanto o acórdão proferido nos presentes autos (0710724-81.2022.8.07.0001) apreciou novamente o mérito, indevidamente e em afronta à referida coisa julgada; b) artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Alegam, ainda, que o acórdão recorrido, ao assentar que a taxa de fruição está relacionada à disponibilização do imóvel, e não à sua efetiva utilização, deu, ao artigo 67-A, §2o, inciso III, da Lei 13.786/2018, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 494, 505 e 508, todos do CPC e quanto ao dissenso interpretativo apontado. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012